Tribunal: TJMT
Processo: 0025687-39.2013.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025687-39.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), KIT COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 04.253.243/0001-92 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ROSE MERY MENDANHA MENDES - CPF: 474.282.361-34 (EMBARGANTE), LUZIMAR MENDANHA SOBRINHO - CPF: 544.937.901-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N.º 6.830/80. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal, ao reconhecer a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional antes de seu esgotamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente e à ausência de arquivamento formal do feito; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da eficácia interruptiva da citação por edital e de atos constritivos; (iii) determinar se houve erro material na aplicação do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 quanto à consumação da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrenta expressamente o termo inicial da prescrição intercorrente ao fixar a data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor como marco para início da suspensão automática prevista no art. 40, §1º, da Lei n.º 6.830/80.

4. A orientação do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que o prazo de suspensão e o prazo prescricional fluem automaticamente, independentemente de decisão judicial ou arquivamento formal, bastando a ciência da Fazenda Pública.

5. A ausência de arquivamento formal e a realização de diligências sem êxito não impedem a fluência dos prazos da prescrição intercorrente nem configuram omissão no julgado.

6. A citação por edital possui eficácia interruptiva da prescrição intercorrente, conforme tese vinculante do STJ, inexistindo contradição interna entre fundamentos e conclusão do acórdão.

7. A alegação de ineficácia de atos constritivos ou da citação por edital traduz mero inconformismo com a interpretação adotada, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

8. Não há erro material, pois o acórdão aplica corretamente a sistemática do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 ao reconhecer a ocorrência de causa interruptiva dentro do prazo prescricional.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor inicia automaticamente o prazo de suspensão e o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial ou arquivamento formal. 2. A citação por edital constitui causa válida de interrupção da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ. 3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou erro material.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022 e 1.025; Lei n.º 6.830/80, art. 40, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado 10.10.2012 (Temas 567 e 571);

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”

opostos por KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0025687-39.2013.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL COMO MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. A decisão agravada considerou que a citação por edital efetivada no curso da demanda, configura marco interruptivo apto a afastar o decurso do prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na sistemática do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, houve o transcurso integral do prazo prescricional, ou se os atos processuais realizados — especialmente a citação por edital — interrompeu a prescrição intercorrente, impedindo sua consumação.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente tem início automático com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor, seguida de período de suspensão de um ano e subsequente prazo prescricional de cinco anos, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Teses 567 e 571).

4. No caso, a suspensão automática teve início em 23.02.2016, encerrando-se em 23.02.2017, data a partir da qual iniciou o prazo quinquenal, cujo término ocorreria apenas em 23.02.2022.

5. A citação por edital realizada em 09.12.2019 constitui marco interruptivo apto a obstar a consumação da prescrição, independentemente de eventuais efeitos materiais decorrentes do ato, nos termos da tese 4.3 firmada no REsp 1.340.553/RS.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital efetivada constitui marco interruptivo válido da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, impedindo sua consumação quando realizados dentro do prazo legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16.10.2018.

Em suas razões recursais, a parte embargante, alega em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, ao argumento de que não teria enfrentado adequadamente a tese relativa ao termo inicial da prescrição intercorrente, especialmente quanto à data da primeira tentativa frustrada de citação, bem como à ausência de arquivamento formal e à alegada atuação diligente da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que haveria contradição ao se reconhecer eficácia interruptiva à citação por edital e a atos de constrição patrimonial considerados ineficazes ou de reduzido valor, sustentando que tais medidas não seriam aptas a interromper o prazo prescricional.

Por fim, aponta que a decisão teria incorrido em erro na interpretação do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, ao não reconhecer que o prazo prescricional já teria se consumado antes da prática dos atos considerados interruptivos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos dispositivos legais e teses jurídicas suscitadas (ID. 347285855).

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ID. 354589877).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trat
a-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA e OUTROS, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão, contradição e erro material, ao argumento de que não teria enfrentado adequadamente a tese relativa ao termo inicial da prescrição intercorrente, especialmente quanto à data da primeira tentativa frustrada de citação, bem como à ausência de arquivamento formal e à alegada atuação diligente da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que haveria contradição ao se reconhecer eficácia interruptiva à citação por edital e a atos de constrição patrimonial considerados ineficazes ou de reduzido valor, sustentando que tais medidas não seriam aptas a interromper o prazo prescricional.

Por fim, aponta que a decisão teria incorrido em erro na interpretação do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, ao não reconhecer que o prazo prescricional já teria se consumado antes da prática dos atos considerados interruptivos.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Por sua vez, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico evidente, como a menção errônea ao nome das partes, erro de digitação em valores, referências equivocadas a dispositivos legais ou a transcrição incorreta de trechos, ou seja, está ligado à redação e/ou dados objetivos errados.

Desse modo, pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, pois não altera o mérito da decisão, apenas ajusta o conteúdo para que reflita corretamente a realidade dos autos.

O
erro de julgamento
, por outro lado, diz respeito à forma como o magistrado interpretou e aplicou a norma jurídica aos fatos do caso. Esse tipo de erro não pode ser corrigido por embargos de declaração, devendo ser atacado por meio do recurso adequado.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial.”

(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.º). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”.

(ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
vê-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido
ex officio
pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n.º 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 17.04.2018, Data de Publicação: DJe 25.04.2018)

Nesse diapasão, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que “
o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido
” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Primeiramente, verifica-se que não assiste razão a parte embargante quanto à
alegada omissão
relativa ao marco temporal da prescrição intercorrente. Isso porque o acórdão embargado delineou expressamente os marcos legais aplicáveis, fixando que a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ocorreu em 23.02.2016, momento a partir do qual se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de um ano, nos termos do artigo 40, §1º, da Lei n.º 6.830/80, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Ademais, o julgado observou rigorosamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), segundo a qual o prazo de suspensão e o prazo prescricional fluem automaticamente, independentemente de decisão judicial expressa, bastando a ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Nesse contexto, a alegação de que deveria ter sido adotada a data de 09.05.2015 não configura omissão, mas mero inconformismo com o critério adotado pelo julgado, que considerou, de forma fundamentada, o momento da ciência inequívoca da Fazenda Pública, conforme os elementos constantes dos autos.

Outrossim, no tocante à alegação de omissão quanto à ausência de arquivamento e à suposta atuação diligente do ente público, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma implícita e suficiente, ao reconhecer que, mesmo diante das diligências realizadas, não houve o transcurso integral do prazo prescricional, em razão da ocorrência de causa interruptiva válida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de arquivamento formal não impede a fluência automática dos prazos previstos no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo irrelevante, para esse fim, a prática de atos meramente ordinatórios ou diligências infrutíferas.

Superada essa questão, não se verifica a
alegada contradição
quanto à eficácia interruptiva da citação por edital.

Isso porque o acórdão aplicou corretamente a tese firmada no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, segundo a qual:

“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (
ainda que por edital
) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
”.

Dessa forma, a premissa adotada pelo julgado é juridicamente coerente e encontra respaldo direto em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão alcançada.

A insurgência da parte embargante, ao sustentar que a citação por edital não teria eficácia interruptiva por ausência de ciência efetiva do devedor, revela tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Igualmente, quanto à alegação de que a constrição patrimonial teria sido irrisória, cumpre destacar que o acórdão não se baseou nesse elemento como fundamento determinante, mas sim na citação por edital realizada dentro do prazo prescricional, a qual, por si só, é suficiente para interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado.

Além disso, não há erro material na interpretação do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, pois o julgado observou corretamente a sistemática legal e jurisprudencial aplicável, identificando o período de suspensão, o início do prazo prescricional e a ocorrência de causa interruptiva antes de seu esgotamento, vejamos:

“
No caso sob apreciação, conforme consta da decisão monocrática ora impugnada, a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa frustrada de localização do devedor no dia 23.02.2016 (ID. 306810408 – pág. 15), data a partir da qual se deu início à suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Encerrado esse interregno em 23.02.2017, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se estenderia até 23.02.2022.

Contudo, antes do esgotamento desse prazo, foi promovida a citação por edital na data de 09.12.2019 (ID. 306810408 – pág. 67), ato que possui eficácia interruptiva da prescrição, conforme expressamente reconhecido pelo STJ na tese 4.3 do REsp n.º 1.340.553/RS: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente”
.”

A tese da parte embargante, no sentido de que a prescrição já estaria consumada antes da citação por edital, foi implicitamente afastada pelo acórdão ao fixar, de forma clara, que o prazo quinquenal se estenderia
até 23.02.2022
, sendo a citação editalícia realizada
em 09.12.2019
, portanto dentro do lapso legal.

Dessa forma, não se identifica qualquer vício de omissão, contradição ou erro material, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Sob o prisma constitucional, a decisão embargada observa os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, na medida em que aplica a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, garantindo previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento de execução fiscal. Alegação de erro material sobre citação por edital, contradição quanto à substituição da CDA e omissão relativa à correção do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve erro material no reconhecimento de citação por edital;

(ii) saber se a substituição da CDA com valor inferior representa reconhecimento tácito de excesso de execução;

(iii) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de correção do valor da causa para o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado observou corretamente o entendimento dos Temas 567 e 571 do STJ, considerando como marco interruptivo da prescrição o despacho que ordena a citação, inexistindo erro material.

4. A substituição da CDA resultou de adequação à legislação superveniente, não havendo contradição interna no julgado nem reconhecimento tácito de excesso de execução.

5. Não se configura omissão sobre a correção do valor da causa, por tratar-se de consequência automática da substituição da certidão de dívida ativa, não exigindo manifestação judicial específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura erro material a consideração de despacho judicial como marco interruptivo da prescrição, quando proferido com a finalidade de promover citação.

2. A substituição da CDA por adequação à legislação superveniente não caracteriza, por si só, reconhecimento de excesso de execução.

3. A atualização do valor da causa é consequência da substituição da CDA, sendo desnecessária manifestação judicial específica para esse fim.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 240; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 567 e 571); Súmula 106/STJ.

(N.U 0001268-83.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026